Tribunal: TJPA
Processo: 0817969-06.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817969-06.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA PAULA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTO ESCOLAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral ajuizada por Ana Paula da Silva, reconheceu a falha na prestação do serviço público educacional e condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da demora de aproximadamente cinco anos para expedição de certificado de conclusão do ensino médio. A sentença rejeitou o pedido de correção do histórico escolar, fixou honorários advocatícios com base na sucumbência recíproca e reconheceu a gratuidade da justiça à autora. Houve ainda recurso adesivo da autora pleiteando majoração do valor indenizatório e da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora excessiva na expedição de certificado de conclusão do ensino médio configura falha do serviço público e gera dever de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser majorado em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora de aproximadamente cinco anos na emissão de certificado escolar, documento essencial para a continuidade acadêmica e oportunidades profissionais da autora, configura prestação inadequada do serviço público e ultrapassa o mero dissabor administrativo.

Compete ao ente público demonstrar a existência de excludente de responsabilidade ou de causa legítima para a mora, ônus que não foi atendido, pois a mera ausência de protocolo formal não comprova a regularidade do procedimento.

A caracterização do dano moral independe de prova de prejuízo material específico, sendo suficiente a demonstração da ofensa à esfera extrapatrimonial decorrente da falha do serviço.

O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo manifestamente irrisório ou excessivo a justificar sua alteração em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A demora excessiva e injustificada na expedição de certificado de conclusão do ensino médio caracteriza falha do serviço público e enseja indenização por dano moral.

O arbitramento do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua majoração em grau recursal quando ausente manifesta irrisoriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 997, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50053997820228130433, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 09.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, ASSIM COMO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0817969-06.2022.8.14.0051.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ANA PAULA DA SILVA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido liminar cumulada com indenização por dano moral, ajuizada por ANA PAULA DA SILVA, na qual a autora alegou demora excessiva (cerca de 05 anos) para a expedição do certificado/diploma de conclusão do ensino médio, bem como apontou irregularidade em seu histórico escolar, postulando, ainda, indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.

Sobreveio sentença que rejeitou o pedido de adequação/regularização do histórico escolar, assentando a presunção de legitimidade do ato administrativo e a necessidade de prova capaz de elidi-la, e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com atualização e juros pela taxa Selic, além de fixar sucumbência recíproca, com honorários de 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono da autora e 10% sobre o valor da causa em favor do patrono do réu, ficando suspensa a exigibilidade quanto à parte autora por ser beneficiária da gratuidade.

A autora opôs embargos de declaração, apontando erro material na sentença quanto à indicação do polo passivo, por constar “Município de Santarém” quando o correto seria “Estado do Pará”. Os aclaratórios foram acolhidos para corrigir o erro material, reconhecendo-se que o polo passivo é composto pelo Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) ausência de responsabilidade civil, por inexistirem, de forma comprovada, conduta omissiva antijurídica, dano e nexo causal; (ii) ônus probatório da autora quanto aos fatos constitutivos do direito, defendendo não haver nos autos protocolo de solicitação formal ou prova inequívoca do cumprimento dos requisitos para emissão do certificado/diploma; (iii) inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de meros dissabores administrativos, sem repercussão concreta; e (iv) requer, ainda, a manutenção/atribuição de efeito suspensivo ao apelo, com pedido de reforma integral da sentença.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões e, na mesma peça, interpôs recurso adesivo, aduzindo que houve criação de embaraços indevidos pela Administração e que a expedição do diploma somente ocorreu após notificação extrajudicial, defendendo a manutenção da condenação e postulando a majoração do quantum indenizatório, considerada a demora de cinco anos, bem como a majoração da verba honorária e a manutenção da gratuidade.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar.

É o relatório.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Quanto ao recurso adesivo, é cabível na forma do art. 997, §2º, do CPC, porquanto a sentença reconheceu sucumbência recíproca, e o inconformismo da autora limita-se à majoração do quantum indenizatório e consectários sucumbenciais. Além disso, foi apresentado no bojo das contrarrazões. Assim, conheço também do recurso adesivo.

No recurso de apelação, o recorrente sustenta ausência de responsabilidade civil, afirmando inexistir prova de conduta omissiva, dano e nexo causal, bem como deficiência probatória quanto ao requerimento e à documentação necessária.

Todavia, a controvérsia não se reduz a “demora burocrática” corriqueira. O próprio conjunto narrativo admitido nos autos gira em torno de demora estimada em cinco anos para expedição de documento escolar essencial, situação que, pelas circunstâncias, extrapola o campo do trivial e se aproxima de ineficiência administrativa apta a frustrar legítima expectativa de quem concluiu etapa educacional e depende do respectivo documento para prosseguimento acadêmico e inserção/ascensão profissional.

A autora, em contrarrazões, afirma que houve criação de entraves administrativos, inclusive exigências que implicariam deslocamentos e ausência de protocolo formal, e que, após notificação extrajudicial, o diploma teria sido prontamente expedido, o que, em tese, reforça a caracterização de mora administrativa injustificada e apta a evidenciar a falha do serviço.

Nessa linha, a tese recursal de inversão indevida do ônus da prova não prevalece, porque, uma vez evidenciado quadro de prestação defeituosa do serviço (documento essencial não expedido em prazo razoável), compete ao ente público, ao menos, demonstrar excludente do nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito/força maior) ou a efetiva regularidade procedimental com causa legítima e comprovada para a mora — o que não se extrai, com consistência, das razões recursais, que se limitam a afirmar a inexistência de protocolo e a imputar à autora o não cumprimento de obrigações, sem demonstrar concretamente a efetiva e tempestiva condução do procedimento administrativo (especialmente quando se afirma que não haveria protocolo fornecido nos atendimentos).

O apelante sustenta que inexistiria dano moral indenizável, por se tratar de “meros dissabores administrativos”. Entretanto, a demora prolongada e desarrazoada para expedição de certificado/diploma de conclusão do ensino médio — documento que, por natureza, repercute no projeto de vida do cidadão (prosseguimento de estudos, processos seletivos, concursos e oportunidades) — configura ofensa relevante à esfera extrapatrimonial, não se confundindo com contratempos ordinários.

A própria fundamentação sentencial, ao enfrentar a matéria, citou orientação no sentido de que a demora excessiva e o descaso na entrega de documentação escolar não caracterizam mero transtorno, mas dano moral indenizável, prescindindo de prova de prejuízo material específico, bastando a demonstração do ato lesivo.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE HISTÓRICO ESCOLAR - ATRASO INJUSTIFICADO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - O atraso excessivo e injustificado na entrega de histórico escolar é causa suficiente para ensejar indenização por danos morais - A dissolução da instituição de ensino não afasta a responsabilidade da entidade mantenedora, e tampouco justifica a sua conduta omissiva - A existência de danos morais não se confunde com meros aborrecimentos, notadamente quando o descumprimento contratual afeta diretamente direitos fundamentais, como o livre exercício profissional e a dignidade da pessoa humana. (TJ-MG - Apelação Cível: 50053997820228130433, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 09/06/2025, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 10/06/2025)

Assim, mantém-se o reconhecimento do dano moral, afastando-se a pretensão recursal de reforma integral.

No adesivo, a parte autora busca majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que o valor arbitrado não cumpriria a função pedagógica, notadamente diante da demora de cinco anos.

Sem embargo da relevância do atraso reconhecido, o montante fixado (R$ 5.000,00) foi justificado na sentença à luz de critérios clássicos de arbitramento — vedação a valores ínfimos que incentivem a reiteração do ilícito, bem como vedação a quantias desproporcionais que conduzam ao enriquecimento sem causa —, concluindo o juízo pela proporcionalidade e razoabilidade da quantia diante das particularidades do caso.

Em sede recursal, a intervenção do Tribunal no valor do dano moral deve ser excepcional, reservada às hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o que não se evidencia na espécie, especialmente porque a sentença, além de fundamentar o arbitramento, também alinhou sua conclusão a precedentes que reputam adequada a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em casos de demora na expedição de documentação escolar.

Por conseguinte, nego provimento ao recurso adesivo, mantendo-se integralmente o quantum e, por decorrência, os consectários sucumbenciais fixados na origem. IV. Dispositivo

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento
, mantendo-se a sentença tal como lançada.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026